Tribunal: TJBA
Processo: 8004182-93.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004182-93.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELTON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SUZANA OLIVEIRA COELHO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, LUCAS DE MENDONCA SILVA, PAULO DE ARGOLO NETO, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por segurado que ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, postulando o pagamento da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), com fundamento em seguro de vida em grupo contratado com a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. O autor alegou incapacidade permanente em virtude de doenças físicas e psíquicas de origem laboral, reconhecidas pelo INSS como acidente de trabalho (espécie 91). A seguradora negou a cobertura, sob alegação de ausência de acidente pessoal nos moldes contratuais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a cobertura existente era de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e que não se configurou a perda da existência independente do segurado. ( ID
84903799)

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de equiparação de doenças ocupacionais, com origem reconhecida em acidente de trabalho, a acidentes pessoais para fins de cobertura securitária por IPA. Analisa-se, ainda, a distinção entre as coberturas previstas no contrato (IPA e IFPD), a validade das cláusulas contratuais diante do Código de Defesa do Consumidor, a força probatória dos documentos médicos e periciais, e a correta forma de cálculo do capital segurado.

III. Razões de decidir
3. A relação entre segurado e seguradora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor em cláusulas contratuais ambíguas ou restritivas.
4. A alegada substituição da Apólice nº 7.900 pela Apólice nº 850.688 não pode ser oposta ao segurado, pois o próprio estipulante informou que não haveria alteração nas coberturas, devendo prevalecer a boa-fé objetiva e o dever de informação.
5. A jurisprudência admite a equiparação de doenças ocupacionais a acidente pessoal, desde que reconhecida a origem laboral e constatada a incapacidade permanente, o que se verifica no caso concreto, com base nos sucessivos afastamentos pelo INSS (espécie B91), atestados de saúde ocupacional com resultado de “INAPTO” e relatórios médicos que atestam incapacidade definitiva para o exercício da função de bancário.
6. A sentença incorreu em erro ao aplicar a cobertura de IFPD, quando a pretensão deduzida pelo autor é de recebimento da cobertura de IPA, conforme expressamente requerido na petição inicial.
7. A exigência de incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa, ou de estado de dependência total, como condição para pagamento da indenização por invalidez permanente, é abusiva e vedada pelo art. 9º da Circular SUSEP nº 302/2005.
8. O laudo pericial judicial deve ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo permitido ao julgador formar sua convicção por outros meios de prova (CPC, art. 479), especialmente quando o laudo se mostra contraditório ou incompleto frente às demais provas técnicas apresentadas.
9. A indenização securitária deve ser fixada em 100 (cem) vezes a remuneração global do autor (R$ 4.329,93), totalizando R$ 432.993,00, conforme comprovado pelo valor do prêmio pago e exemplos de pagamento administrativo a outros segurados, em respeito ao princípio da isonomia.
10. A correção monetária incide a partir da negativa administrativa (20/02/2019), conforme Súmula 632/STJ, e os juros moratórios, de 1% ao mês, incidem a partir da citação. O índice de correção deve ser o IGPM/FGV, conforme previsão contratual expressa, em consonância com o princípio da pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“Doenças ocupacionais com nexo causal reconhecido pelo INSS como acidente de trabalho equiparam-se a acidente pessoal para fins de cobertura securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA).”

“Em contratos de seguro de vida em grupo, é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado, quando o contrato prevê cobertura de IPA e não de IFPD.”

“A ausência de comunicação clara e individualizada das alterações contratuais ao segurado impede a aplicação de cláusulas restritivas de direito, devendo prevalecer a versão mais favorável ao consumidor.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, 46, 47 e 51, IV; CC, arts. 206, §1º, II, e 421; CPC/2015, arts. 99, §3º, e 479; Lei nº 8.213/91, art. 20, I; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 6º, 9º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 229 e 278 do STJ; Súmula 632 do STJ; Tema 1.068/STJ (REsp 1845943/SP); AgInt no AREsp 1903050/DF; AgInt no REsp 1714628/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1694886/RS; AgInt no REsp 1685087/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004182-93.2019.8.05.0103
em que figuram como parte recorrente
HELTON SANTOS SILVA
e parte recorrida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR